Tribunal: TJBA
Processo: 0145970-14.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145970-14.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Advogado(s): ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MODULO Advogado(s):IVES CAROLINA BRITO LIMA, EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA DEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se se houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores prestada pela parte ré a ensejar aplicação da multa contratual e indenização por danos materiais. 2. Da análise dos autos, nota-se que o Condomínio Autor firmou contrato de prestação de serviços técnicos com a Ré que estabelecia como obrigação da Contratada a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, sem custos para o Contratante. 3. Embora o Condomínio tenha comunicado a Acionada acerca dos problemas constantes nos elevadores e da necessidade de modernização dos equipamentos, inexiste nos fólios documento que demonstre que a Ré tenha comunicado ou apresentado à parte autora informações sobre o plano de modernização ou o estado dos equipamentos que estavam sob sua responsabilidade de manutenção, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II do CPC, não desincumbido na espécie. 4. Considerando que a Demandada se manteve inerte às requisições do Condomínio para regularizar as falhas de funcionamento e proceder à adequada manutenção corretiva dos elevadores, é de se reconhecer que houve justo motivo para rescisão do contrato e, por conseguinte, para a aplicação da cláusula penal nele prevista. 5. Restando incontroversa a má prestação de serviço alegada pelo Condomínio, também exsurge na espécie a responsabilidade objetiva do prestador de serviços em relação aos prejuízos materiais comprovados. 6. In casu, o efetivo prejuízo patrimonial foi comprovado de forma precisa e pormenorizada através dos recibos coligidos aos fólios que atestam o pagamento de R$500,00 para realização de vistoria dos equipamentos e R$1.025,00 pela substituição de materiais que deveriam ter sido trocados pela empresa demandada. 7. Escorreita, portanto, a sentença que condenou a Empresa Ré ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e da multa contratual, devendo ser preservada em todos os seus termos. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0145970-14.2003.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como Apelado CONDOMINIO EDIFICIO MODULO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .